Tribunal: TJES
Processo: 0021538-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021538-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINELIA LUCIA SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021538-93.2020.8.08.0048

APELANTE
: MARINELIA LUCIA SOUZA

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

‌1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica, apurada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e posterior suspensão do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

‌2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o débito apurado pela concessionária em razão de irregularidade constatada em medidor de energia localizado em área externa ao imóvel da consumidora; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica como meio de cobrança do referido débito, de natureza pretérita, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

‌3. A cobrança de recuperação de receita, decorrente de irregularidade no medidor que resulta em faturamento inferior ao consumo real, é legítima, pois visa à contraprestação pela energia efetivamente consumida e não faturada, independentemente da autoria da avaria. Tendo a concessionária observado o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e não tendo a consumidora solicitado perícia técnica para infirmar a constatação, a cobrança do débito é devida.

‌4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é medida excepcional, admitida apenas para o inadimplemento de fatura referente ao consumo atual. É ilegal o corte motivado por débitos pretéritos, como os apurados em procedimento de recuperação de consumo, pois a concessionária dispõe das vias ordinárias de cobrança. A utilização do corte como meio coercitivo para pagamento de dívida antiga configura ato ilícito.

‌5. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial gera dano moral presumido (in re ipsa), decorrente da própria ilicitude da conduta da concessionária e dos transtornos causados ao consumidor, privado de bem indispensável ao seu cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

‌6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 133 e 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699); TJES, Ap. Cív. nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, j. 25.01.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0021368-38.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021538-93.2020.8.08.0048

APELANTE
: MARINELIA LUCIA SOUZA

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais:
(i)
a validade do débito apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ante a alegação de ausência de culpa da consumidora por avaria em medidor externo; e
(ii)
a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de cobrança do referido débito e a consequente configuração de dano moral.

Da validade do débito apurado

A Apelante sustenta a nulidade da cobrança, argumentando que a sentença presumiu sua culpa pela irregularidade constatada, ao passo que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 167, parágrafo único, isenta o consumidor de responsabilidade por danos em equipamentos de medição externa, salvo comprovação de sua culpa.

Segundo se depreende dos autos, a concessionária Apelada, ao realizar inspeção na unidade consumidora da Apelante em 11/02/2020, constatou a ocorrência de "Irreg. nas engrenagens do registrador", o que resultou na lavratura do TOI nº 3473445 e na apuração de um débito de recuperação de consumo no valor de R$ 12.788,31, referente ao período de 11/02/2017 a 11/02/2020 (ID 15279972).

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, entendeu pela regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, afirmando que a lavratura do TOI foi devidamente acompanhada, que foi elaborado relatório de avaliação técnica e que a consumidora foi informada sobre seus direitos, em conformidade com os artigos 129 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Concluiu, assim, que "
devidamente constatada a irregularidade no medidor do Requerente, independente de quem tenha causado os problemas técnicos apurados, torna-se lícita a cobrança referente à energia consumida a menor
".

Com efeito, a decisão singular não merece reparos neste ponto.

Ainda que o medidor esteja localizado em área externa, a responsabilidade do consumidor pela sua guarda e conservação não é elidida de forma absoluta. Ademais, a cobrança de recuperação de receita não possui caráter de sanção ou penalidade, mas sim de recomposição, visando a contraprestação pela energia efetivamente consumida e não faturada. A irregularidade no medidor, independentemente de sua autoria, resultou em benefício direto à consumidora, que pagou por um consumo inferior ao real durante extenso período.

Dessa forma, tendo a concessionária observado o procedimento administrativo previsto na norma de regência para a apuração da irregularidade e cálculo do débito, e não tendo a consumidora se valido da faculdade de requerer perícia técnica para infirmar a constatação, a cobrança se mostra legítima.

Nesse contexto, mantenho a sentença no que tange à improcedência do pedido de anulação do débito.

Da ilegalidade da suspensão do fornecimento e do dano moral

Noutro viés, a Apelante argumenta que a sentença foi omissa quanto à análise da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, ocorrida como meio de coerção para o pagamento de débito pretérito.

Neste ponto, a irresignação merece acolhimento.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida digna. Por essa razão, sua interrupção é medida excepcionalíssima, admitida pela legislação apenas em hipóteses taxativas, como o inadimplemento de fatura referente ao consumo atual (dívida do mês).

O débito em questão, apurado no TOI (ID 15279972), refere-se à recuperação de consumo do período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2020. Trata-se, inequivocamente, de dívida pretérita, cuja cobrança não autoriza a suspensão do serviço. A concessionária dispõe das vias ordinárias de cobrança para reaver seu crédito, sendo-lhe vedado utilizar-se do corte de energia como instrumento de coação.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, que embora aborde diretamente o tema da fraude, consolida a regra geral de que a suspensão por débito pretérito é ilícita:

“A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo nº
1412433/RS
”

(Tema 699/STJ)

De igual forma tem se manifestados os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado . Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000266-47.2022.8 .08.0028, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível,
publicado em 25/01/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. COBRANÇA EM FATURA ÚNICA . INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3. Na revogada Resolução Normativa ANEEL 414/2010, havia previsão expressa da hipótese de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento de débito parcelado, redação que não foi repetida na Resolução Normativa ANEEL nº 1 .000/2021. 4. Embora a ANEEL, na Consulta Pública 18/2021, tenha afirmado que o ?não pagamento da fatura enseja a suspensão do fornecimento, inclusive no caso de parcelamento incluído na fatura?, tal medida - que foi excluída textualmente do texto da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021- é abusiva . 5. A inclusão das parcelas do débito renegociado na fatura do consumo do mês corrente não altera a natureza de dívida pretérita para débito atual, pois o parcelamento do débito pretérito representa mera dilação do prazo de pagamento.
Assim, a suspensão do fornecimento de energia nos casos em que inadimplida a fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos contraria o entendimento do STJ de que o corte no fornecimento da energia elétrica se restringe a débitos atuais. 6 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07092244320238070001 1923536, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE . MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A demanda versa sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento de débito pretérito . 2.
É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando esta for motivada por inadimplemento de débito pretérito, buscando compelir o consumidor a quitar a dívida para que obtenha o serviço essencial restabelecido,
especialmente por se tratar de demanda que envolve grande número de pessoas que utilizam o bem para atividades de subsistência e cultivo agrícola (cerca de 15 mil pessoas e 47 agrovilas). 3.
Consoante o entendimento do STJ, bem como o posicionamento pacífico do TJPE, é ilegítima a suspensão no fornecimento de energia elétrica decorrente de débitos pretéritos como forma de coagir o devedor a quitação da dívida
. [...]

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0008437-79 .2022.8.17.9000, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 06/06/2024)

A conduta da Apelada em suspender o fornecimento de serviço essencial em razão de débito pretérito configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria ilicitude do ato e da angústia e transtornos impostos à consumidora, privada de bem indispensável em seu cotidiano. Senão, vejamos o entendimento deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE - SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO COMPROVADA - SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL – MANTIDO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONSUMIDORA DE ENERGIA PROVIDO.

[...]

7.
Com relação aos danos morais advindo da prática ilegal de recusa no fornecimento de energia elétrica, reputo adequado e razoável a fixação do quantum relativo aos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com os casos similares já julgados nesse egrégio Sodalício.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021368-38 .2020.8.08.0011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 20/05/2024
) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. LAUDO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22.

3) Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

4) A Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

5) No caso, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

6) A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de 05 (cinco) dias, sendo tal pedido objeto do presente recurso adesivo. Portanto, a situação descrita não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pela autora.

7) Considerando que houve a cobrança indevida e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

8) Apelação cível desprovida e recurso adesivo parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº0004798-71.2020.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 01/12/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado.

2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada.

3. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000183-02.2021.8.08.0049. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 07/03/23). (grifo nosso)

Fixada a ocorrência do dano moral, passo à análise do
quantum
indenizatório. A Apelante pleiteou, na inicial, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e alinhado aos parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a r. sentença, condenar a Requerida/Apelada,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento de indenização por danos morais à Autora/Apelante,
MARINELIA LUCIA SOUZA
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data deste julgamento.

Em razão da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação das custas processuais e dos honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.